Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-08.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON-DF. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE CANAIS ABERTOS CONTRATADOS. RESCISÃO CONTRATUAL SEM MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÃO AO CDC CONFIGURADA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve multa administrativa aplicada pelo PROCON-DF à empresa fornecedora de serviços de TV por assinatura, em razão da ausência de transmissão de canais abertos contratados e da negativa de rescisão contratual sem cobrança de multa ao consumidor, culminando em sanção administrativa no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador; (ii) estabelecer se a multa administrativa aplicada observa os parâmetros legais, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o.
4. O prazo prescricional no processo administrativo é regido pelo art. 54 da Lei no 9.784/1999, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei Distrital no 6.037/2017.
5. Não se configura prescrição intercorrente quando o processo administrativo não permanece paralisado por mais de cinco anos por omissão da Administração.
6. Caracteriza falha na prestação do serviço a não disponibilização de canais abertos expressamente previstos no contrato firmado com o consumidor.
7. A ausência de autorização das emissoras não afasta a responsabilidade do fornecedor pelo cumprimento da oferta contratual.
8. A negativa de rescisão contratual sem multa, diante do inadimplemento do serviço, viola o art. 35, III, do CDC.
9. O PROCON detém competência para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas, nos termos dos arts. 55 e 56 do CDC e do Decreto no 2.181/1997.
10. A aplicação da multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a extensão do dano, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a proporcionalidade entre a infração e a sanção, conforme art. 57 do CDC e arts. 25, 26 e 28 do Decreto no 2.181/1997.
11. A Portaria no 34/2020 do IDC/PROCON-DF admite a revisão da multa quando constatada extrapolação dos limites legais ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. Mostra-se desproporcional a fixação de multa baseada exclusivamente no porte econômico da empresa, sem adequada ponderação do reduzido prejuízo suportado pelo consumidor.
13. O controle judicial da dosimetria da sanção é admissível quando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem indevida incursão no mérito administrativo.
14. A redução da multa para R$ 5.500,00 preserva o caráter punitivo e pedagógico da sanção, adequando-a à gravidade concreta da infração e mantendo a coerência jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Inexiste prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador quando não há paralisação superior a cinco anos por omissão da Administração. 2. A não prestação de serviço de TV por assinatura conforme contratado, com ausência de canais abertos ofertados, configura falha na prestação do serviço e autoriza a rescisão contratual sem multa, nos termos do art. 35, III, do CDC. 3. É legítima a revisão judicial do valor da multa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade entre a infração e a sanção imposta, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 35, III, 55, 56 e 57; Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei Distrital n. 6.037/2017; Decreto n. 2.181/1997, arts. 5o, 18, 25, 26 e 28; Portaria IDC/PROCON-DF n. 34/2020, arts. 16, 20, 21 e 22. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível n. 70079702569, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, 2a Câmara Cível, j. 27.02.2019; TJGO, Apelação n. 0041391-35.2018.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 4a Câmara Cível, j. 18.11.2019; TJDFT, Acórdão n. 1401822, Processo n. 0703448-79.2021.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 16.02.2022.